Tribunal: TJPA
Processo: 0004087-18.2014.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004087-18.2014.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: JOSE TAVARES GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS. CONTRATAÇÃO DE MARINHEIRO (CONTRA MESTRE FLUVIAL). SERVIÇO EM EMBARCAÇÃO DO MUNICÍPIO. ADMISSÃO EM 01.08.1980. SENTENÇA MANTIDA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. CARACTERIZADA. In casu o apelado comprovou que o apelante (Município de Ponta de Pedras) lhe contratou na qualidade de marinheiro (Contra Mestre Fluvial) desde 01.08.1980 e que até pouco antes do protocolo da inicial, ocorrido em 18.09.2014, permanecia prestando serviço de forma contínua em embarcação de propriedade do apelante, razão pela qual, restou caracterizada a existência da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e não merece reparos a sentença que reconheceu o direito do apelado, face a admissão 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença recorrida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães do Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 18.04.2022 até 27.04.2022.

Belém/PA, 27 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória ajuizada em seu desfavor por
JOSÉ TAVARES GOUVEA, que julgou procedente o pedido declarando a estabilidade do apelado no serviço público municipal, com todos os direitos inerentes, na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamentos de impossibilidade de utilização do procedimento voluntário de justificação para fins de condenação do município apelante e a inexistência de prova cabais para a declaração de estabilidade, posto que o Juiz teria e baseado no depoimento de apenas uma testemunha e seria necessária a averiguação de sua entrada nos quadros funcionais da Prefeitura, na forma do art. 19 da ADCT, assim como a continuidade da prestação do serviço, o que afirma não ter sido comprovado na espécie, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja o apelo conhecido e provido, para a reforma da sentença recorrida.

Consta da certidão do ID-
901459 - Pág. 03 que não forma apresentadas as contrarrazões pela parte interessada.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Raimundo Alves Mendonça opinando pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 27 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação deve ser conhecida porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso concreto, consta dos autos contrato de trabalho firmado pelo apelado com a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras na sua CTPS, datada de 01 de agosto de 1980 (ID-
901454 - Pág. 9),
além de anotações de alterações salariais (ID-
901454 - Pág. 10/18) realizadas na CTPS
e comprovantes de pagamento dos salários pelo Município de forma contínua desde a admissão até pouco antes do ingresso da ação em 30.06.2014 (ID-
901455 - Pág. 03/22), posto que a
inicial protocolada em 18.09.2014, consignando desconto para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Verifico ainda que o pedido da inicial é que o autor seja declarado que presta serviço ao município de Ponta de Pedra, desde 01 de agosto de 1980, na função de comandante do Barco Municipal Raimundo Malato, com jornada diária de trabalho, vinculado a Secretária Municipal de Transporte, e afirmou que trabalha até os dias atuais como contra mestre e não possui embarcação própria e foi contratado na gestão do Prefeito Mário André Coelho Noronha, assim como está sem receber salários e é obrigado a assinar livro de ponto todos os dias, conforme consta do ID-
901457 - Pág. 10
.

Nestas circunstâncias, não merece reparos a sentença que reconheceu a estabilidade do autor/apelado, pois se encontra de acordo com a jurisprudência desta egrégia TJE/PA sobre a matéria,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS EM 01.03.1983. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADOS SEM HABILITAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. REEXAME NECESSÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO ADCT. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.

2. Na origem, trata-se de ação declaratória de estabilidade no serviço público com pedido de antecipação de tutela. Na exordial, a demandante alegou, em síntese, que faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois ingressou no serviço público municipal em 01.03.1983, como servente, e permanece no cargo até os dias atuais.

3. A sentença atacada foi proferida em 29.09.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta às fls. 97-103. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ.

4. A apelação interposta pelo Município foi subscrita por advogados que não apresentaram procuração com a devida outorga de poderes. Posteriormente, os mesmos advogados, sem fazer prova do alegado mandato, comunicaram que não mais representavam o ente municipal (fls. 130-131). Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante promovesse sua regularização processual, consoante se verifica às fls. 137, 143,144, 146 e 152v. Embora regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte. A ausência de instrumento de mandato conferido aos subscritores da apelação, bem como a falta de regularização processual posterior, caracteriza a inexistência de capacidade postulatória e enseja o não conhecimento do recurso, haja vista o não atendimento do requisito extrínseco consubstanciado na regularidade formal. Jurisprudência.

5. De acordo com o art. 19 do ADCT, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88.

6. A portaria juntada em cópia simples à fl. 08 e reproduzida em cópia autenticada à fl. 96 demonstra que a autora foi contratada pelo Município de Ponta de Pedras em 01.03.1983. Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas devidamente compromissadas, sendo que duas delas eram servidores municipais. Conforme consta às fls. 97/98, as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a demandante foi contratada em 1983 e que desde então trabalhou como servente, de forma contínua, até 2009, quando chegou a ser afastada por um período. Restou provado, portanto, que a demandante atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus à estabilidade excepcional ali prevista.

7. O juízo de origem também deferiu antecipação de tutela na própria sentença, para assegurar a permanência da autora no cargo de servente. Conforme se observa às fls. 102-103, o magistrado observou os requisitos do art. 273 do CPC/73, consignando a existência de prova inequívoca e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as provas evidenciavam o direito à estabilidade e o eventual afastamento da requerente inviabilizaria sua sobrevivência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

8. Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença integralmente mantida.”

(Proc. 0001185-91.2008.8.14.0016, Ac. n.º 215.895, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA.

1- Analisando os autos, percebe-se pela documentação anexada que a sentença não merece reformam, visto que constatou suficientemente que o impetrante foi admitido como funcionário da Prefeitura do Município do Acará no ano de 1983, possuindo assim de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 estabilidade, já que o Legislador Constituinte concedeu aos servidores não concursados que integram há mais de cinco anos a administração pública o benefício de serem estabilizados no serviço público.

2- Acerca do tema, vale registrar que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.

3- Sentença mantida à Unanimidade.”

(Proc. 0002435-58.2014.8.14.0076, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-23)

No mesmo sentido há precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a estabilidade do servidor contratado nos 05 (cinco) anos que antecederam a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem a realização de concurso público, na forma estabelecida no art. 19 do ADCT, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTABILIDADE. C.F./88, ADCT, art. 19. I.- Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 05.10.1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. Precedentes: RREE 158.448/MG, 257.580/MG e 218.323/SP, Min. Marco Aurélio; RREE 235.742/MG e 378.036-AgR/MG, Min. Carlos Velloso, "D.J." de 02.02.1999 e 24.10.2003. II.- RE conhecido e desprovido.”

(RE 361020, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 28/09/2004, DJ 04-02-2005 PP-00021

EMENT VOL-02178-03 PP-00481 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 234-352 RTJ VOL-00193-03 PP-01089)

“EMENTA: I. Estabilidade excepcional (ADCT, art. 19): reconhecida a continuidade dos períodos sucessivos de serviço, não obsta à estabilidade a falta ao trabalho nos dois últimos dias do primeiro: a assiduidade absoluta não foi erigida em requisito essencial de estabilidade do art. 19 das Disposições Transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, dependente de concurso interno.”

(RE 187955, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 05/10/1999, DJ 05-11-1999 PP-00027 EMENT VOL-01970-04 PP-00663)

Nestas circunstâncias, não resta dúvida que as provas existentes nos autos deixam evidente que o apelado tinha relação jurídica institucional com o apelante desde 1980 abarcado pela estabilidade excepcional estabelecida n
o art. 19 da ADCT,
in verbis:

“
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Nesta linha, acompanho o perecer do Ministério Público, ressaltando que na qualidade de estável o apelado não pode ser demitido, sem previa instauração de processo administrativo, com a garantia do contraditório e ampla defesa, mas que isto não lhe garante direitos inerentes somente a cargos efetivos, consoante pacifico entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I -
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
II -
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(ARE 1238618 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 27 de abril d 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 27/04/2022